Tribunal: TCU
Processo: 020.828/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 520/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação à Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amapá, ao Departamento do Programa Calha Norte, à Controladoria-Geral do Estado do Amapá e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá. 1. Processo TC- Processo 020.828/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: A e Comercio & Designer Ltda Epp (19.415.101/0001-51); Francisco Helton Modesto da Silva (XXX.555.572-XX); Joao Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.